Tribunal: STF
Processo: RE 1289968
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA. PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DECRETOS N.º 53.831/64, 83.080/79, 611/92, 2.172/97, 3.048/99 E 4.882/2003. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. É devido o reconhecimento de tempo de serviço especial, quando comprovado por prova documental -,Laudo de Perícia Técnica, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário - que a atividade exercida enquadra-se nos Decretos n.º 53.831/64 83.080/79, 611/92, 2.172.97, 3.048/99 e 4.882/2003.
    2. Uma vez que o somatório dos períodos laborados de modo especial alcança mais de 25 (vinte e cinco) anos, tem direito o autor à aposentadoria especial.
    3. Honorários advocatícios majorados para 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula nº 111-STJ.
    4. Juros de mora segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tendo em vista o julgamento do REsp n.º1270439, relator Ministro CASTRO MEIRA, em 26/06/2013, Primeira Seção, sob os auspícios do artigo 543-C, que decidiu que a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5º, da Lei n.º 11.960/09, por meio da ADI nº 4357 não alcançou os juros. Correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    5. Apelação do autor provida. Apelação do INSS e remessa oficial improvidas” (pág. 5 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, caput, XXXV, LIV e LV; 102, caput, e l, 195, § 5°; e 201, caput e § 1°, da mesma Carta.
    Em 13/10/2020, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a existência de temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT – Tema 660; RE 870.947-RG/SE – Tema 810; e ARE 906.569-RG/PE – Tema 852)
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que não haveria mais nada a prover em relação aos referidos temas de repercussão geral, os quais já teriam sido definitivamente apreciados no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, os autos foram devolvidos a este Tribunal para o exame da parte do recurso extraordinário que teria sido admitida, relacionada ao Tema 555 da Repercussão Geral.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, os Ministros desta Corte, no julgamento do ARE 906.569-RG/PE (Tema 852 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmaram entendimento no sentido de que o debate acerca da avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, não possui repercussão geral. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 
    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Outrossim, observo que, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à eficácia do equipamento de proteção individual fornecido ao ora recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.117.253-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Plenário).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
    2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 949.911-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 783.235-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Com esse mesmo entendimento, destaco as seguintes decisões deste Tribunal: RE 1.298.322/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.307.121/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.182.476/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.298.946/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.307.230/PB, Rel. Min. Edson Fachin.
    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Assinalo, ainda, que este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator